Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011940-67.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RONALDO SANTANA DUARTE LTDA - CNPJ: 31.471.004/0001-81 (APELADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO. ATIVIDADE NÃO PRIVATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e reexame necessário interpostos contra sentença que concedeu mandado de segurança para suspender termo de fiscalização expedido pelo INDEA/MT, que exigia da empresa impetrante – comerciante varejista de produtos agropecuários, higiene e embelezamento animal, e venda de animais de estimação – a apresentação de declaração de responsabilidade técnica e a contratação de médico veterinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o comércio varejista de medicamentos veterinários e de animais de estimação obriga à contratação de médico veterinário como responsável técnico; (
ii
) estabelecer se a exigência feita pelo INDEA/MT possui respaldo legal e está conforme os precedentes do STJ sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 6.839/1980 condiciona o registro de empresas em conselhos profissionais à sua atividade básica ou à prestação de serviços a terceiros, não havendo obrigação automática de registro nem de contratação de responsável técnico se a atividade não estiver expressamente vinculada à profissão regulamentada.

Os artigos 5o e 6o da Lei no 5.517/1968 elencam as atividades privativas do médico veterinário, não incluindo, por si só, o comércio de medicamentos ou a venda de animais de estimação.

O STJ, no julgamento do REsp 1.338.942/SP (Temas 616 e 617), firmou a tese de que a venda de medicamentos veterinários e a comercialização de animais vivos não são atividades exclusivas do médico veterinário, sendo dispensável a contratação de profissional habilitado e o registro no CRMV.

Os embargos de declaração opostos nesse mesmo recurso apenas esclareceram que a contratação do
responsável técnico só será exigida se houver intervenção e tratamento médico nos animais, o que não restou comprovado nos autos.

O Decreto Federal no 5.053/2004 condiciona a obrigatoriedade de registro apenas a estabelecimentos que comercializem produtos de natureza biológica ou que exijam cuidados especiais, o que também não foi demonstrado no caso concreto.

Jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece que o comércio varejista de produtos veterinários, artigos agropecuários e animais de estimação não se enquadra como atividade privativa do médico veterinário, afastando a exigência de contratação do profissional.

Ausência de provas nos autos que indiquem a realização de atividades típicas da medicina veterinária ou que justifiquem a imposição feita pelo órgão fiscalizador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.839/1980, art. 1o; Lei no 5.517/1968,
arts
. 5o e 6o; Decreto no 5.053/2004, art. 4o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.338.942/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (Temas 616 e 617); STJ,
AgInt
no
AREsp
871.957/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20.02.2018; TJMT, AC 1016393-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

T
rata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por RONALDO SANTANA DUARTE (AGROPET SANTANA-ME), que concedeu a segurança para determinar a suspensão do termo de fiscalização e notificação expedido em desfavor do impetrante, bem como da exigibilidade de declaração de responsável técnico e/ou contratação de um médico veterinário.

Na origem, o impetrante, que atua no comércio varejista de hortifrutigranjeiros, higiene e embelezamento de animais domésticos e comércio varejista de animais de estimação, foi notificado pelo INDEA/MT em 04/03/2022, com a exigência de apresentação da "Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Decreto 5053/2004", o que implicaria
na contratação de um médico veterinário como responsável técnico do estabelecimento.

O impetrante sustentou que é apenas comerciante e não executa qualquer atividade específica de médico veterinário, não se enquadrando em qualquer das hipóteses que legalmente exigem o registro perante o CRMV, estando a matéria pacificada com o julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.338.924 – SP.

A liminar foi deferida e, ao final, a segurança foi concedida pelo juízo
a quo
, que entendeu que a comercialização de medicamentos veterinários não é atividade privativa de médico veterinário, conforme dispõem os artigos 5o e 6o da Lei n. 5.517/68, e que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.338.942-SP, firmou a tese de que a venda de medicamentos veterinários e a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário.

Em suas razões recursais, o INDEA/MT sustenta que a sentença contraria o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos embargos de declaração do recurso repetitivo n.o REsp 1338942, Temas 616 e 617, que esclareceu que "a contratação de profissionais inscritos como responsáveis técnicos somente será exigida, se houver necessidade de intervenção e tratamento médico de animal submetido à comercialização, com ou sem prescrição e dispensação de medicamento veterinário". Alega que uma das atividades do apelado é a comercialização e criação de animais vivos, o que exigiria a presença de um médico veterinário para assegurar a prevenção,
promoção, controle, erradicação, proteção e reabilitação da saúde dos animais. Argumenta ainda que, nos termos do art. 5o, alínea "c", da Lei n.o 5517/1968, a assistência técnica e sanitária aos animais é atividade privativa de médico veterinário, e que o art. 28 da mesma lei estabelece a necessidade de contratação desse profissional pela pessoa jurídica sempre que a atividade por ela desempenhada seja passível da atuação daquele profissional.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso, entendendo que as atividades desenvolvidas pela empresa apelada não envolvem o exercício da medicina veterinária ou de qualquer de suas atividades afins, nos termos dos artigos 5o e 6o, da Lei no 5.517/68, razão pela qual se mostra dispensável o registro da empresa junto ao CRMV, bem como a contratação de médico veterinário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I
–

Do recurso de apelação

O cerne da controvérsia reside em determinar se o estabelecimento comercial do apelado, que atua no comércio varejista de hortifrutigranjeiros, higiene e embelezamento de animais domésticos e comércio varejista de animais de estimação, está obrigado a contratar médico veterinário como responsável técnico e apresentar a respectiva declaração de responsabilidade técnica perante o INDEA/MT.

Preliminarmente
, impende salientar que a questão jurídica ora em debate encontra-se sob o pálio da Lei no 6.839/1980, que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, estabelecendo em seu artigo 1o que:

"Art. 1o O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros."

Depreende-se, portanto, que o elemento nuclear para a determinação da obrigatoriedade ou não do registro da pessoa jurídica em determinado conselho profissional é a atividade básica por ela desenvolvida ou aquela pela qual presta serviços a terceiros.

In
casu
, a Lei no 5.517/1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de médico-veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária, estabelece em seus artigos 5o e 6o as atividades privativas desse profissional,
verbis
:

"
Art
5o É da competência privativa do médico veterinário exercício das seguintes atividades e funções a cargo da União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios Federais, entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista e particulares:

a. a prática da clínica em todas as suas modalidades;

b. a direção dos hospitais para animais;

c. a assistência técnica e sanitária aos animais sob qualquer forma;

d. o planejamento e a execução da defesa sanitária animal;

e. a direção técnica sanitária dos estabelecimentos industriais e, sempre que possível, dos comerciais ou de finalidades recreativas, desportivas ou de proteção onde estejam, permanentemente, em exposição, em serviço ou para qualquer outro fim animais ou produtos de sua origem;

f. a inspeção e a fiscalização sob o ponto-de-vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de laticínios, entrepostos de carne, leite, peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção, manipulação, armazenagem e comercialização;

g. a peritagem sobre animais, identificação, defeitos, vícios, doenças, acidentes, e exames técnicos em questões judiciais;

h. as perícias, os exames e as pesquisas reveladoras de fraudes ou operação dolosa nos animais inscritos nas competições desportivas ou nas exposições pecuárias;

i. o ensino, a direção, o controle e a orientação dos serviços de inseminação artificial;

j. a regência de cadeiras ou disciplinas especificamente médico-veterinárias, bem como a direção das respectivas seções e laboratórios;

l. a direção e a fiscalização do ensino da medicina veterinária, bem como do ensino agrícola médio, nos estabelecimentos em que a natureza dos trabalhos tenha por objetivo exclusivo a indústria animal;

Art. 6o Constitui ainda, competência do médico veterinário o exercício de atividades ou funções públicas particulares, relacionadas com:

a. as pesquisas, o planejamento, a direção técnica, o fomento, a orientação e a execução dos trabalhos de qualquer natureza relativos à produção animal e às indústrias derivadas, inclusive às de caça e pesca
;

b. o estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem;

c. a avaliação e peritagem relativas aos animais para fins administrativos de crédito e de seguro;

d. a padronização e a classificação dos produtos de origem animal;

e. a responsabilidade pelas fórmulas e preparação de rações para animais e a sua fiscalização;

f. a participação nos exames dos animais para efeito de inscrição nas Sociedades de Registros Genealógicos;

g. os exames periciais tecnológicos e sanitários dos subprodutos da indústria animal;

h. as pesquisas e trabalhos ligados à biologia geral, à zoologia, à zootécnica, bem como à
bromatologia
animal em especial;

i. a defesa da fauna, especialmente a controle da exploração das espécies animais silvestres, bem como dos seus produtos;

j. os estudos e a organização de trabalhos sobre economia e estatística ligados à profissão;

l. a organização da educação rural relativa à pecuária."

Da exegese dos dispositivos legais supratranscritos, não se vislumbra que a mera comercialização de medicamentos veterinários ou a venda de animais de estimação estejam elencadas entre as atividades privativas do médico veterinário. Tais atividades, per se, não demandam conhecimentos técnicos específicos da medicina veterinária, não se confundindo com a assistência técnica e sanitária aos animais, que, esta sim, constitui atividade privativa daquele profissional.

Nesse diapasão,
conforme mencionado pelo juízo monocrático,
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.338.942-SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (atual art. 1.036 e seguintes do CPC/2015), firmou a seguinte tese:

"Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado."

O apelante sustenta que, em sede de embargos de declaração no referido recurso repetitivo, o STJ teria esclarecido que
"a contratação de profissionais inscritos como responsáveis técnicos somente será exigida, se houver necessidade de intervenção e tratamento médico de animal submetido à comercialização, com ou sem prescrição e dispensação de medicamento veterinário"
, e que, por isso, as teses firmadas nos temas 616 e 617 teriam sido aclaradas.

De fato, nos embargos de declaração opostos no REsp 1.338.942-SP, o STJ esclareceu a tese firmada, que passou a ter a seguinte redação:

"Não estão sujeitas a registro perante o respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária as pessoas jurídicas que explorem as atividades de venda de medicamentos veterinários e de comercialização de animais, excluídas desse conceito as espécies denominadas legalmente como silvestres. A contratação de profissionais inscritos como responsáveis técnicos somente será exigida, se houver necessidade de intervenção e tratamento médico de animal submetido à comercialização, com ou sem prescrição e dispensação de medicamento veterinário."

Todavia, tal esclarecimento não altera a conclusão de que a mera comercialização de medicamentos veterinários e de animais de estimação não exige, por si só, a contratação de médico veterinário como responsável técnico. A exigência somente se justificaria se houvesse necessidade de intervenção e tratamento médico de animal submetido à comercialização, o que não é o caso dos autos.

O apelante argumenta que uma das atividades do apelado é a comercialização e criação de animais vivos, o que exigiria a presença de um médico veterinário. Contudo, não há nos autos elementos que demonstrem
que o apelado realiza intervenção ou tratamento médico nos animais que comercializa. Pelo contrário, conforme consta da inicial e dos documentos que a instruem, o apelado atua no comércio varejista de hortifrutigranjeiros, higiene e embelezamento de animais domésticos e comércio varejista de animais de estimação, atividades que, per se, não demandam a atuação de médico veterinário.

Ademais, o próprio STJ, em julgados posteriores, reafirmou o entendimento de que a mera comercialização de produtos veterinários não exige a contratação de médico veterinário como responsável técnico. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO E RAÇÃO ANIMAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO. NÃO OBRIGATORIEDADE.

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
26/8/2015;
AgRg
nos
Edcl
no
AREsp

526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma,
Dje
8/10/2015
.

Agravo interno não provido."

(STJ -
AgInt
no
AREsp
871.957/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018,
Dje
07/03/2018
– destaquei.
)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos:

"REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – EMPRESA VOLTADA PARA O COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA – ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, '[...]
a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina
Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
26/8/2015;
AgRg
nos
Edcl
no
AREsp
526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma,
Dje
8/10/2015.
[...].' (
AgInt
no
AREsp
871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
Dje
07/03/2018)."

(TJMT, N.U 1004583-95.2018.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 19/03/2021
– destaquei.
)

Quanto à alegação do apelante de que o Decreto Federal n.o 5.053/2004 exigiria a contratação de médico veterinário como responsável técnico para estabelecimentos que comercializem produtos de uso veterinário, cumpre observar que tal decreto regulamenta a fiscalização de produtos de uso veterinário e dos estabelecimentos que os fabriquem ou comerciem, e estabelece em seu art. 4o, § 3o, que:

"§ 3o A obrigatoriedade do registro para estabelecimentos que comerciem ou armazenem é aplicável somente àqueles que comerciem ou
armazenem produtos de natureza biológica e outros que necessitem de cuidados especiais."

Assim, a obrigatoriedade de registro e, consequentemente, de contratação de médico veterinário como responsável técnico, aplica-se somente aos estabelecimentos que comerciem produtos de natureza biológica e outros que necessitem de cuidados especiais, o que não é o caso dos autos, pois não há nos autos elementos que demonstrem que o apelado comercializa tais produtos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, entendendo desnecessária a contratação de profissional, quando a atividade básica não se enquadra dentre aquelas atribuídas ao médico veterinário:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEA/MT – VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS – ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO – DESNECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL – APELO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.338 .942-SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou a tese de que, “à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem
como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário.
Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado”
. 2. Aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi

eadem

ratio

ibi
idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi

eadem
legis
ratio

ibi

eadem

dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1016393-08 .2022.8.11.0041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/11/2023
– destaquei.
)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA QUE AFASTOU A EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA HOMOLOGADA PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA, CONFORME LEI ESTADUAL No
10.486/2016, E INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ SOBRE O TEMA – TESES AFASTADAS – ATIVIDADE BÁSICA CONSISTENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E OUTROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA, BEM COMO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6 .839/80. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de animais vivos e de produtos e medicamentos para animais, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário
como responsável técnico.
3 .
Portanto, incabível condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamentos veterinários e outros produtos agropecuários, posto que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais
.
”

(TJ-MT 10232779220188110041 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/11/2021
– destaquei.
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI No 10.486/2016 - ATIVIDADE BÁSICA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – AGRAVO PROVIDO. 1 -
Não cabe ao INDEA condicionar a renovação de
Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais.
2 .
O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico
. 4 - A arguição de inconstitucionalidade é matéria que deve ser aferida primeiro pelo MM. Juízo singular, com escopo de que não recair em supressão de instância recursal.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004863-09.2017 .8.11.0000, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020
– destaquei.
)

Ademais, ainda que o apelado comercializasse produtos que necessitem de cuidados especiais, a exigência de contratação de médico veterinário como responsável técnico somente se justificaria se houvesse necessidade de intervenção e tratamento médico de animal, conforme esclarecido pelo STJ nos embargos de declaração do REsp 1.338.942-SP.

Destarte, não há como acolher a pretensão recursal do apelante, pois a exigência de contratação de médico veterinário como responsável técnico e a apresentação da respectiva declaração de responsabilidade técnica não encontram amparo legal para o caso em tela.

II
–

D
o reexame necessário

Em sede de reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, passo a analisar a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Conforme já exposto na análise do recurso de apelação, a sentença que concedeu a segurança para determinar a suspensão do termo de fiscalização e notificação expedido em desfavor do impetrante, bem como da exigibilidade de declaração de responsável técnico e/ou contratação de um médico veterinário, está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.338.942-SP.

Com efeito, o STJ firmou a tese de que a venda de medicamentos veterinários e a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico
veterinário, não estando as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado.

Embora o STJ tenha esclarecido, em sede de embargos de declaração, que a contratação de profissionais inscritos como responsáveis técnicos somente será exigida se houver necessidade de intervenção e tratamento médico de animal submetido à comercialização, com ou sem prescrição e dispensação de medicamento veterinário, não há nos autos elementos que demonstrem que o impetrante realiza tais atividades.

Pelo contrário, conforme consta da inicial e dos documentos que a instruem, o impetrante atua no comércio varejista de hortifrutigranjeiros, higiene e embelezamento de animais domésticos e comércio varejista de animais de estimação, atividades que, per se, não demandam a atuação de médico veterinário.

Assim, a sentença que concedeu a segurança está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário,
MANTENHO
a sentença que concedeu a segurança para determinar a suspensão do termo de fiscalização e notificação expedido em desfavor do impetrante, bem como da exigibilidade de declaração de responsável técnico e/ou contratação de um médico veterinário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025